Tribunal: TJMT
Processo: 1027757-16.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027757-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE MADEIRAS IANKOSKI EIRELI - EPP - CNPJ: 27.233.441/0001-90 (APELADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Não é ilegal a suspensão da inscrição estadual, por descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação, quando não efetivada como meio coercitivo de pagamento de tributo, já que os critérios para a
aludida inscrição possui supedâneo na Lei Estadual n. 7.098/98.

Precedente STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1027757-16.2018.8.11.0041

APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA
: COMÉRCIO DE MADEIRAS IANKOSKI EIRELI – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela ora Apelada em desfavor da Gerência de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico – GCAD e Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – GFMEP, ambos da Secretaria Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a segurança pretendida e, em consequência, confirmou a decisão liminar, para determinar à autoridade coatora que reative a Inscrição Estadual n. 13.680.808-5, com fulcro nos artigos 5º, II e XIII e 170 da Constituição Federal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso afirma que a sentença merece ser reformada com a respectiva denegação da segurança, indicando como documento faltante a comprovação do capital social integralizado.

Sustenta que, a suspensão da inscrição estadual da Impetrante/Apelada se deu pelo descumprimento de obrigação acessória, legalmente exigida com fundamento na Lei Complementar nº. 123/06.

Assim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Certidão de tempestividade do apelo (id. 78980083).

Apesar de intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de id. 78980085.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 81521954).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela ora Apelada em desfavor da Gerência de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico – GCAD e Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – GFMEP, ambos da Secretaria Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a segurança pretendida e, em consequência, confirmou a decisão liminar, para determinar à autoridade coatora que reative a Inscrição Estadual n. 13.680.808-5, com fulcro nos artigos 5º, II e XIII e 170 da Constituição Federal.

Extrai-se dos autos que a empresa Comércio de Madeiras Iankoski Eireli impetrou o mandado de segurança contra ato tido coator do Gerente da Gerência de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico e do Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ambos da SEFAZ/MT, consistente na suspensão da inscrição estadual da Impetrante.

Aduziu que, ultrapassado o exíguo prazo de dois dias concedido pelo Fisco Estadual para apresentação de cópia do contrato social com a respectiva comprovação da integralização do capital social; da última conta de energia elétrica do estabelecimento e da cópia do alvará de funcionamento, teve sua inscrição estadual suspensa pelas autoridades coatoras, o que inviabilizou toda a atividade comercial e empresarial da empresa.

Afirmou que, após referida suspensão, em 7-8-2018, enviou todos os documentos solicitados, por meio do
e-process
nº. 5513845/2018, porém, mesmo atendendo a intimação dos Impetrados e apresentando os documentos exigidos, em 20-8-2018, sem qualquer fundamentação lógica, o processo não foi admitido e a inscrição permaneceu suspensa.

Requereu a concessão de liminar para determinar o imediato reestabelecimento da Inscrição Estadual n. 13.680.808-5.

A liminar foi concedida em parte para determinar aos Impetrados o restabelecimento da inscrição estadual da Impetrante, bem como a reabertura do prazo de 2 (dois) dias para apresentação de todos os documentos descritos na intimação.

O Estado de Mato Grosso apresentou a informação prestada pela Secretaria de Estado de Fazenda, na forma da CI n. 118/GFMEP-SEFAZ/2018, esclarecendo o cumprimento da liminar e a continuidade do descumprimento da obrigação acessória pela Impetrante, diante de irregularidade fiscal (id 15484292).

Ao final, sobreveio sentença que concedeu a ordem, pelos seguintes fundamentos:

[...].

In casu, a questio não repousa especificamente na ausência de contraditório, porquanto, notificado o contribuinte em 27/02/2018, sua inscrição restou suspensa apenas em 08/03/2018, após o exíguo prazo previsto na legislação estadual para impugnação, sendo certo que o pedido de reativação da inscrição sobreveio meses após, em 07/08/2018.

A celeuma reside, em realidade, na possibilidade de suspensão de inscrição estadual, medida que impõe restrição à atividade empresarial, em razão do descumprimento de obrigação acessória,
que não restou apontada na resposta ao requerimento administrativo, porquanto, os documentos exigidos pela Portaria constam da relação trazida com o protocolo da exordial e foram apresentados pelo impetrante com o presente writ, razão pela qual a negativa do impetrado por si só já mostra-se ilegal por não permitir ao contribuinte a sua ampla defesa com a possibilidade de supressão real da falta.

Mas não é só.

Como é cediço, a jurisprudência vem se sedimentando no sentido da ilegalidade de práticas administrativas que restrinjam em demasia a atividade econômica como meio coercitivo para cobrança de tributos. Trata-se de entendimento consolidado por meio das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Sob tal ótica, a suspensão de inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória também se revela como ato que extrapola as garantias contidas no Sistema Tributário Nacional.

Com efeito, nos termos do art. 115 do CTN, o fato gerador de obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal.

As obrigações exigidas pelo Fisco por meio da Portaria nº 005/2014/SEFAZ são nitidamente de natureza acessória e não poderiam figurar como óbice à atividade empresarial, máxime tendo o contribuinte apresentado a documentação pertinente.

Sendo assim, o simples descumprimento de obrigação acessória não pode servir de empecilho ao desenvolvimento da atividade empresarial, sob pena de afronta ao disposto nos artigos 5º, incisos II e XIII e 170 da Constituição Federal.

[...].

Portanto, seja em razão de ausência de especificidade da negativa administrativa, ao não indicar pontualmente qual das exigências constantes do §3º do Art. 58 da Portaria 005/2014 não teriam sido cumpridas pela impetrante, seja porque o descumprimento de eventual obrigação acessória não pode servir de empecilho à atividade empresarial, tenho que o pedido do presente writ merece acolhimento. Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, bem como dos artigos 5º, incisos II e XIII e 170 da Constituição Federal. [...].
[Destaquei]

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a Impetrante/Apelada foi intimada pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a apresentar:

a)

Cópia do Contrato Social com a respectiva comprovação de integralização do Capital Social da empresa;

b)

Última conta de energia elétrica do estabelecimento;

c)

Cópia do Alvará de Funcionamento válido.

Prazo: 02 (dois) dias úteis, conforme §3º do art. 78 da Portaria nº. 05/2014.

Fundamentação legal:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

Os documentos solicitados na presente intimação deverão ser anexados no e-process abaixo:

E-PROCESS Nº. 5424326/2018

O Inciso XVIII do Art. 17, da Lei 7098/98, acrescentado pela Lei 9.226/09 dispõe:

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.

A falta de atendimento a presente intimação, no prazo estipulado, ensejará a suspensão da Inscrição Estadual, conforme Art. 17-H da Lei 7.098/98.

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a ordem vindicada por entender que houve violação a direito líquido e certo da Impetrante, diante da ausência de especificação do documento faltante e a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação tributária acessória.

Ocorre que, no que concerne a documentação faltante, observa-se que a Impetrante/Apelada apresentou cópia do contrato social, cópias das três últimas contas de energia do estabelecimento e a cópia do alvará de funcionamento, mas não juntou no
e-process
nº 5513845/2018, muito menos nos presentes autos, a comprovação da integralização do capital social.

Digo isto porque o documento anexado no presente mandado de segurança foi denominado como “documentos juntados adm. Processo 5513845/2018” e não consta ali a comprovação da integralização do capital social.

Já com relação a suposta ilegalidade da suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória, o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante em mandado de segurança com origem neste Estado de Mato Grosso, entendeu que não é ilegal a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação quando não efetivada como meio coercitivo de pagamento de tributo.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.

I.

Trata-se de Recurso Ordinário, interposto na vigência do CPC/73, anteriormente improvido, pela Segunda Turma do STJ, por acórdão que manteve a suspensão da inscrição estadual da recorrente, em face do descumprimento de obrigação tributária acessória referente às exigências do Estado de Mato Grosso para o livre exercício da atividade econômica. No aludido acórdão ficou consignado que restara oportunizada a defesa, no caso concreto, e que a fiscalização fora exercida dentro dos parâmetros legais e constitucionais, com finalidade de atender o interesse público. Considerando que a própria recorrente admitiu inexistirem débitos tributários exigíveis em seu nome, foram afastadas as Súmulas 70, 323 e 547 do STF. (...) VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98. VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo - como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual -, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD nº 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos". Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.
VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso – por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte. IX. Recurso ordinário improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.

(RMS 26803/MT. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Segunda Turma. Data do Julgamento: 9/6/2020. DJe 17/6/2020). [Destaquei].

Registro, ainda, que o mencionado entendimento foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes no RE 1307012, publicada em 12-7-2021. Veja-se:

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE DÉBITO DA EMPRESA - AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 70, 323 E 547/STF - REGULARIZAÇÃO POSSIBILITADA.

1. Suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações tributárias acessórias referentes às exigências do Estado de Mato Grosso para o exercício da liberdade de atividade econômica.

2. Oportunizada a defesa no caso concreto, em que a atividade estadual de fiscalização se coloca dentro dos parâmetros legais e constitucionais com finalidade de atender o interesse público.

3. Hipótese em que a própria recorrente admite não ter débitos tributários em seu nome, o que afasta a possibilidade de aplicação das Súmulas 70, 323 e 547/STF.

4. Recurso ordinário não provido”. (eDOC 4, p. 122)

No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao Art. 170, parágrafo único, do texto constitucional.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que teve sua inscrição no Estado de Mato Grosso suspensa, com a alegação da existência de irregularidades cadastrais. Afirma ainda a apreensão de seus veículos, a impedir o efetivo exercício de suas atividades empresariais. Argumenta que essas irregularidades se referiam à observância da Portaria 44/2006, que estabelece requisitos abusivos e discriminatórias no que concerne à estrutura física de estabelecimento filial de comércio atacadista de outra unidade da Federação.

Sustenta que as normas previstas na citada portaria não se coadunam com o texto constitucional referente ao livre exercício da atividade econômica que deve estar em lei. Alega que tal suspensão impede o exercício da sua atividade profissional. Afirma que, nos termos das Súmulas 70, 323 e 547 desta Corte, não se pode permitir atos da Administração Pública que resultem na interdição de estabelecimento, apreensão de mercadoria ou impedimento do contribuinte de despachar mercadorias para seus clientes.

Inicialmente, autuado nesta Corte como AI 794.251, determinou-se a devolução dos autos para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, tendo em vista o Tema 31, cujo paradigma é o RE-RG 565.048, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.4.2008 (eDOC 4, p. 100). Entretanto, encaminhados ao tribunal de origem, o relator sustentou o não cabimento do juízo de retratação, ao fundamento de que o caso dos autos difere do tratado no referido tema (eDOC 5, p. 52-73).

Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão:

“Ante o exposto, não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso – por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, por inexistente débito da impetrante com o Fisco estadual, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 –, mantenho o acórdão recorrido, que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte, para o processamento do Recurso Extraordinário”. (eDOC 5, p. 73).

Assim, realizou-se novo juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso (eDOC 5, p. 148-153), e esta Corte recebeu este recurso extraordinário com novo número (RE 1.307.012).

Desse modo, passo a julgar o recurso.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.

Preliminarmente, verifico que, de fato, a questão fática dos autos diverge do RE-RG 565.048, Tema 31. Isso porque, no citado paradigma da Repercussão Geral, tratou-se da exigência de garantia para a impressão de documentos fiscais, em razão da existência de débitos tributários a obstruir o exercício da atividade econômica.
Entretanto, na hipótese dos autos, a parte recorrente teve sua inscrição no Estado de Mato Grosso suspensa, em razão da existência de irregularidades cadastrais, pertinente à suposta inobservância de requisitos estruturais e organizacionais
(e.g.: área de estocagem mínima, pátio de manobra e estacionamento de de caminhões, etc.).

Nesse contexto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 31, ao fundamento de que a suspensão de inscrição estadual não ocorreu como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, tendo em vista a inexistência de débito da com o Fisco estadual, mas, sim por ter deixado a parte recorrente de cumprir obrigação tributária acessória.

Registro, a propósito, a tese fixada por esta Corte no julgamento do RE-RG 565.048 (Tema 31):

“É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para
pagamento de tributo
– ‘sanção política’ –, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários”.

Nessa ocasião, esta Corte consignou que a sanção política objetivando a cobrança de tributos – conforme previsto nos Enunciados 70, 323 e 547 da Súmula do STF – afronta a Constituição Federal. Cito, a propósito, referidos enunciados:

“Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.

“Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. “Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Nesse contexto, o citado paradigma tratou do direito ao exercício da atividade econômica, previsto no art. 170 da CF/88, assentando que o livre exercício de atividades profissionais e econômicas lícitas, não pode sofrer restrições desarrazoadas por parte do legislador, mesmo para o fim de satisfazer tributos, admitida a cobrança tão somente por meio consentâneo com o devido processo legal.

Na hipótese, verifico que o Superior Tribunal de Justiça assentou inexistir o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, mas, sim, a necessidade de observância ao preenchimento de requisitos referentes à inscrição de empresas no cadastro estadual de contribuintes por meio de ato infralegal (Portaria 44/200), conforme se verifica do seguinte trecho extraído da ementa da decisão que manteve a negativa de retratação:

“Com efeito, nos dois aludidos julgamentos do STF, em regime de repercussão geral, vedou-se a utilização, pelo Estado, de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, o que não é a hipótese dos autos, notadamente aquela que remanesce para julgamento, pelo STJ e pelo STF, mesmo porque afirma a impetrante, seguidas vezes, na inicial e no Recurso Ordinário, que "inexistem quaisquer débitos da Impetrante perante a fiscalização",
que "a Impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos", que "inexistem débitos de tributos para o Erário do Estado do Mato Grosso", que "a Recorrente não possui débitos para com a Administração Pública" e que "a empresa ora Recorrente não se encontra com débitos perante o Erário do Estado do Mato Grosso que pudesse alicerçar a atitude da Administração Pública, a qual foi calcada na afirmativa de irregularidades cadastrais’

(...)

VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo – como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual –, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD nº 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas:
'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais
a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos".

Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso”. (eDOC 5, p. 53-54).

Com efeito, o tribunal de origem, ao analisar a questão, assentou que a suspensão da inscrição estadual da recorrente deveu-se ao exercício do poder de fiscalização e controle do Estado por meio de instrumento para a consecução de fins públicos. Quanto a esse ponto, cito o seguinte precedente desta Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Permissão de serviço funerário. Competência municipal. Sistema de rodízio. Ofensa aos princípios da livre concorrência e da ordem econômica. Não ocorrência. Poder de polícia. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.221/RJ, Relator o Ministro Carlos Velloso, definiu que os serviços funerários são considerados serviços públicos de competência legislativa municipal, uma vez que abarcados pela expressão serviços públicos de interesse local, constante no art. 30, inciso V, da Constituição da República. 2. Nos termos do acórdão recorrido, a instituição do sistema de rodízio entre as funerárias no Município de Curitiba não inviabilizou o exercício da atividade econômica da agravante, tratando-se de mera manifestação do poder de polícia da Administração Pública, com base na supremacia do interesse público sobre o privado. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 862.377 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 3.12.2018)

Nesse contexto, consignou inexistir violação à liberdade de iniciativa, porquanto os requisitos exigidos para o exercício da atividade econômica possuem embasamento legal, estando em consonância com o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal.

Nesses termos, entendo que a Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, não inviabilizou o exercício da atividade econômica da agravante, tratando-se de mera manifestação do poder de polícia da Administração Pública, tendo em vista o interesse público.

Cabe ressaltar ainda que a parte sustenta que as normas previstas na citada portaria não se coadunariam com o texto constitucional referente ao livre exercício da atividade econômica que deve estar em lei.

Com relação a esse ponto, o tribunal de origem assentou que o ato editado pelo Secretário da Fazenda Estadual goza de expressa autorização legal, tendo em vista que a Lei Estadual 7.098/98 consolidou as normas referentes ao ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso. Transcrevo o seguinte trecho desse julgado:

“A Lei Estadual 7.098/98 consolidou as normas referentes ao ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso, assim preceituando no art. 17, caput e inciso I:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

I - inscrever-se na repartição fiscal, antes do início de suas atividades, na forma que dispuser o regulamento.

O parágrafo único do aludido dispositivo legal consigna: Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a editar normas dispondo sobre os requisitos necessários para a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado, inclusive quanto ao capital mínimo, em função do objeto social da empresa.

Portanto, o ato editado pelo Secretário da Fazenda Estadual goza de expressa autorização legal. Como se pode constatar, a outorga de poderes estabelecida na lei é bastante ampla, proporcionando, inclusive, a fixação de critérios para a inscrição estadual, tomando-se por base o objeto social da empresa.

Logo, não se detecta ilegalidade na Portaria SEFAZ nº 44/2006, uma vez que os mandamentos nela contidos derivam de expressa previsão legal”. (eDOC 3, p. 118)

Nesse contexto, o tribunal de origem consignou a inexistência de violação à liberdade de iniciativa no presente caso, porquanto os requisitos exigidos para o exercício da atividade econômica possuem embasamento legal, estando em consonância com o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal, conforme se depreende do seguinte trecho:

“Dessarte, não há violação à liberdade de iniciativa no presente caso, porquanto os requisitos exigidos para o exercício da atividade econômica possuem embasamento legal, estando em consonância com o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

Art. 170 (omissis)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Ressalte-se, por fim, o seguinte excerto do voto proferido pela Sra. Ministra Eliana Calmon:

Realmente, a irresignação da recorrente não se justifica, tendo em vista que a suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e poder de polícia. Nem se fale de limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos”. (eDOC 3, p. 120)

Nesses termos, nada obstante o Tema 31 dizer respeito ao direito ao exercício da atividade econômica, prevista no art. 170 da CF/88, a hipótese dos autos trata de questão diferente, uma vez que a suspensão da inscrição estadual decorreu da ausência de atendimento aos requisitos legais para o exercício da atividade econômica da parte recorrente, e não como meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, conforme se assentou no referido tema.

Desse modo, entendo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se. Brasília, 07 de julho de 2021.

Ministro Gilmar Mendes Relator
[Destaquei].

Desse modo, levando-se em consideração o entendimento do STJ de que a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação não é ilegal quando não efetivada como meio coercitivo de pagamento de tributo, somado ao fato de que houve a continuidade no descumprimento da obrigação pela Impetrante/Apelada, impõe-se o provimento do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança vindicada,
retificando
a sentença nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021